Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A regra insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que, em regra, incabível a penhora de valores qualificados como salário ou verba remuneratória.
2. A Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC.
3. Recurso provido.